Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712557-74.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: TAGILA ONORATO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por membro da Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de TAGILA ONORATO DOS SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Itapoã, que revogou prisão domiciliar, cumulada com monitoração eletrônica, restabelecendo sua prisão preventiva, em ação penal que figura como acusada da prática de latrocínio tentado. Informa que a prisão preventiva da paciente foi substituída por prisão domiciliar, em razão de ser mãe de duas crianças menores de 12 anos, mas que em 08/03/2021 acabou restabelecida, em razão de relatório do CIME que atestou a violação das condições da prisão domiciliar. Alega, em síntese, que o suposto descumprimento do monitoramento eletrônico provavelmente não foi relevante e é perfeitamente justificável, já que a velocidade com a qual o Mandado foi cumprido demonstra que a ré não se evadiu de sua residência e que as violações podem ser justificadas por questões de sistema – bateria, falha no envio de dados do aparelho ou pelos mais diversos motivos. Sustenta ainda que a decisão pode colocar em risco os filhos menores da paciente, razão da determinação inicial de sua prisão domiciliar. Pede, então, a imediata restituição da liberdade da paciente. O feito foi distribuído fora do expediente forense, entendendo o Desembargador Plantonista não haver risco de perecimento de direito que justificasse a atuação excepcional do plantão. Autos conclusos nesta data. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. É fato que a prisão preventiva da paciente, acusada de latrocínio tentado, foi restabelecida em razão da quebra das regras da prisão domiciliar e da monitoração eletrônica. A alegação de irrelevância do descumprimento das condições da prisão domiciliar, ou mesmo falha episódica do sistema de monitoração, são questões que devem ser submetidas, primeiramente, à análise do juízo de origem, em contraditório diferido, sob pena de indevida supressão de instância. De todo modo, do exame dos autos, não desponta evidência clara de ilegalidade que ampare a pretensão liminar, antes mesmo de prestadas as informações. Igualmente quanto à alegação de situação de risco dos filhos menores de 12 anos de idade, uma vez que baseada em suposição do impetrante, não demonstrada nos autos, havendo indicação de que os menores ficaram sob os cuidados da avó materna. Assim sendo, demonstrada a regularidade do cabimento da prisão preventiva, decretada com fundamento no art. 312, §2o, do CPP, DENEGO o pedido liminar, sem prejuízo de reapreciação, por ocasião do julgamento de mérito. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator